Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-81.2024.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000830-81.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO RICARDO MANICA MELO - CPF: 062.133.971-75 (AGRAVADO), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno Em Apelação Cível. Restituição De Bens Pessoais Em Ação De Busca E Apreensão.
Prazo Fixado.
Multa Cominatória. Manutenção Da Decisão Monocrática.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo interno interposto
que desafia
decisão monocrática
de
parcial provimento ao recurso de apelação, para limitar o valor total da multa cominatória a R$ 44.581,47, mantendo os demais termos da sentença proferida em ação de busca e apreensão. A sentença consolidou a propriedade do veículo em favor da credora e determinou a restituição de bens pessoais no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

II. questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se o prazo de 15 dias para restituição dos bens pessoais do devedor é exíguo e inexequível; e
ii
) saber se a multa cominatória arbitrada
se revela
desproporcional, ensejando redução ou afastamento.

III. razões de decidir

3.
A decisão monocrática foi proferida com base no art. 932, IV, “a”, do CPC e está alinhada à jurisprudência do STJ, inclusive com base no Tema 722 e no REsp no 1.622.555/MG, que afastam a aplicação da teoria do adimplemento substancial em ações de busca e apreensão.

4.
A multa cominatória, prevista no art. 536 do CPC, visa compelir o cumprimento da obrigação. O valor arbitrado é compatível com a obrigação imposta e com a capacidade econômica da parte, tendo sido fixado limite máximo para evitar enriquecimento indevido.

5.
A alegação de prazo exíguo foi enfrentada na decisão agravada, que o reputou razoável, por não envolver obrigação de cumprimento complexo. A ausência de elementos novos ou de prova da impossibilidade de cumprimento justifica a manutenção da decisão.

6.
O recurso limita-se à reiteração de fundamentos já analisados e refutados, desvirtuando a finalidade do agravo interno.

7.
Inexistente caráter manifestamente protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a fixação de multa cominatória em valor compatível com a obrigação e a capacidade econômica do devedor, desde que observado limite máximo para sua incidência. 2. A ausência de demonstração concreta da inexequibilidade da obrigação ou da excessiva onerosidade não autoriza a rediscussão genérica da decisão que fixou prazo e multa para cumprimento de obrigação de fazer.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 536, 537 e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1.240.223/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 23.08.2018; STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 22.11.2017; Súmula 410/STJ; TJMT, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024, pub. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1000830-81.2024.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, em virtude da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, apenas para limitar o valor total da multa cominatória ao teto de R$ 44.581,47 (quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos),
mantendo os demais termos da sentença proferida nos autos
da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
Paulo Ricardo Manica Melo
.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que a obrigação imposta é de difícil cumprimento, em virtude da localização do bem apreendido e da necessidade de substituição dos itens não originais por outros equivalentes. Sustenta, ainda, a desproporcionalidade da multa cominatória arbitrada, além de pleitear o afastamento da sanção coercitiva ou a sua redução a patamares mais razoáveis.

Requer o provimento do recurso para que o órgão colegiado reforme
integralmente
a decisão monocrática
.

Contrarrazões apresentadas pel
o
Agravad
o
, com pedido de aplicação da multa, nos termos do artigo 1.021, §4°, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
interpôs Recurso de Apelação contra a sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Paulo Ricardo Manica Melo, que julgou procedente o pedido inicial, consolidou a posse e a propriedade do veículo em favor da credora fiduciária e determinou a restituição dos bens pessoais do requerido no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Em decisão monocrática proferida em 19 de maio de 2025, dei parcial provimento ao Recurso de Apelação da ora Agravante, tão somente para limitar o valor total da multa à quantia de R$ 44.581,47
(quarenta e quatro mil
quinhentos
e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos)
, mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto ao prazo para a devolução dos bens e o valor diário da sanção
. Por co
nseguinte,
neguei provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Paulo Ricardo Manica Melo
.

É de se registrar que a
decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932, IV, “
b
”, do CPC, em conformidade com o Verbete 568 da Súmula do STJ, diante da matéria pacificada na jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal Estadual.

No caso, a
decisão agravada está fundamentada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial às ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei n. 911/69. Nesse sentido, o Tema 722 dos Recursos Repetitivos estabelece que o devedor fiduciante, para reaver o bem apreendido, deve pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos dos valores apresentados pelo credor na inicial, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar.

A
decisão monocrática
também
encontra respaldo no entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, que rechaça a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos garantidos por alienação fiduciária, justamente por esta contrariar a lógica e a finalidade do regime jurídico especial instituído pelo Decreto-Lei n. 911/1969.

Além disso, a conclusão adotada também está em consonância com o posicionamento desta Primeira Câmara de Direito Privado no julgamento da Apelação Cível n. 1036826-62.2024.8.11.0041, ocasião em que se reafirmou que a constituição válida em mora por meio de notificação enviada ao endereço constante do contrato e a ausência de pagamento integral da dívida tornam legítima a consolidação da propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário.

Contudo, a Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno limitando-se a impugnar
os capítulos da decisão que
tratam do prazo fixado para restituição dos
pertences
pessoais do Agravado
, bem como da multa diária arbitrada.

Alega

em síntese,
que

o prazo de 15 (quinze) dias fixado para a restituição dos pertences pessoais seria exíguo e, portanto, inexequível, sob o argumento de que a devolução dependeria da substituição por acessórios originais que estariam em posse do devedor.

Sustenta
que a multa diária arbitrada no valor de R$ 500,00, ainda que limitada ao montante do valor da causa, violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por se revelar excessivamente onerosa.

Assim, a insurgência recursal centra-se exclusivamente na alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado e na pretensa desproporcionalidade da multa cominatória.

Todavia
, tais fundamentos já foram devidamente analisados e rechaçados na decisão ora agravada, inexistindo elemento novo que justifique a reforma do entendimento firmado.

Quanto
à multa cominatória, trata-se de mecanismo coercitivo posto à disposição do Juízo para assegurar a efetividade da ordem judicial, nos termos do art. 536 do CPC. Ainda que não possua natureza punitiva, seu escopo é compelir o devedor, por meio de sanção pecuniária, ao adimplemento da obrigação imposta.

Referente
ao valor fixado, o art. 537 do CPC não estabelece parâmetros fixos, exigindo apenas que a multa seja adequada à natureza da obrigação e proporcional à resistência ao cumprimento, de modo a preservar a efetividade da tutela jurisdicional sem onerar excessivamente o patrimônio da parte.

Sobre a questão, o STJ orienta que:

[...] 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que a revisão do valor atribuído às
astreintes
pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso acarrete ofensa à coisa julgada.

2. "
A multa cominatória deve ser fixada com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, ainda, levando em conta que o valor fixado a esse título deve ser capaz de cumprir a finalidade de forçar o cumprimento da decisão judicial
" (
AgRg
no
AREsp
588.961/PE, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma,
DJe
18/11/2015). [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp n. 1.240.223/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no
DJe
em 23/8/2018).

Na hipótese,
conforme
afirmado na decisão recorrida,
o valor arbitrado é compatível com a natureza da obrigação e a capacidade econômica da Agravante, empresa de grande porte, sendo inclusive fixado teto para sua incidência, de modo a afastar qualquer risco de enriquecimento sem causa do
A
gravado.

Ademais, a decisão agravada
enfrentou expressamente a alegação da Agravante quanto à exiguidade do prazo
,
consig
nando
que o prazo de 15 (quinze) dias fixado para a restituição dos pertences pessoais do Réu mostra-se razoável, por não envolver obrigação de cumprimento complexo.

É de se anotar que
eventual justificativa específica quanto à impossibilidade de devolução poderá ser apresentada ao Juízo de origem, inclusive no momento do cumprimento de sentença, quando poderá ser discutida a aplicação do Verbete 410 da Súmula do STJ
: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”.

N
ão cabe
, portanto,
a rediscussão genérica da questão nesta fase recursal, sobretudo quando a Agravante não apresentou qualquer elemento probatório idôneo a demonstrar a necessidade de dilação do prazo ou a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT – Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, Relator Márcio Aparecido Guedes, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024) (sem destaque no original)

Quanto ao pedido de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, não vislumbro caráter manifestamente protelatório no Agravo Interno interposto, que se limitou a reiterar teses já analisadas, sem, contudo, extrapolar os limites do direito de recorrer. Assim, deixo de aplicar a penalidade pleiteada nas contrarrazões.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025